Tribunal: TJPA
Processo: 0033207-47.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033207-47.2010.8.14.0301

APELANTE: ROBSON COSTA DA SILVA, JOAQUIM REGINALDO XAVIER SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença, julgar procedente o pedido e determinar: (i) a suspensão da cobrança de multas constantes no prontuário do veículo, com exceção da infração nº 4; e (
ii
) a autorização para parcelamento dos licenciamentos de 2009 e 2010, conforme a legislação estadual, desde que preenchidos os requisitos legais. O agravante alegou: (i) nulidade do julgamento monocrático; (
ii
) ilegitimidade passiva, por serem as infrações lavradas pela SEMOB; (
iii
) legalidade da cobrança das multas como obrigação
propter
rem; e (
iv
) necessidade de expedição de ofício à SEMOB na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada;

(
ii
) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda relativa à cobrança de multas lavradas por outro ente;

(
iii
) verificar se é lícita a exigência de quitação de multas anteriores à transferência de propriedade como condição para o licenciamento anual, à luz do art. 131, §2º, do CTB;

(
iv
) determinar se é cabível a expedição de ofício à SEMOB para garantir a efetividade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015, e o art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA, autorizam o julgamento monocrático de recursos em hipóteses de jurisprudência consolidada, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

A alegada nulidade da decisão monocrática resta superada com o reexame da matéria pelo órgão colegiado, conforme entendimento pacificado no STJ (
AgInt
no REsp 1.197.594/GO).

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, ainda que as infrações tenham sido lavradas pela SEMOB, por ser o órgão responsável por operacionalizar e manter a cobrança das multas no
sistema de licenciamento, afetando diretamente a regularização do veículo.

A tese da obrigação
propter
rem não autoriza, por si só, a exigência de pagamento de multas anteriores à aquisição do veículo, quando demonstrado, de forma objetiva e documental, que as infrações foram cometidas por proprietário diverso, antes da tradição, sendo aplicável a orientação do STJ que mitiga o alcance do art. 134 do CTB nos casos em que se comprova a efetiva transferência da titularidade e a cronologia dos fatos, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito.

A decisão monocrática que determinou a suspensão das multas anteriores à transferência e manteve a cobrança da infração posterior (nº 4) está em consonância com os fatos provados e a jurisprudência aplicável.

A expedição de ofício à SEMOB pode ser admitida como medida de efetividade na fase de cumprimento de sentença, diante da alegação de limitação operacional do DETRAN/PA para excluir débitos lançados por outros entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando amparada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

O DETRAN possui legitimidade passiva em demandas que visam à retirada de multas do prontuário do veículo e à liberação do licenciamento, mesmo que as autuações tenham sido lavradas por outro ente.

A exigência de quitação de multas como condição para o licenciamento anual não se aplica a infrações cometidas por proprietário anterior, quando demonstrada, ainda que ausente a comunicação formal ao órgão de trânsito, a efetiva transferência do veículo e a anterioridade das autuações em relação à tradição, conforme orientação mitigadora do STJ sobre o art. 134 do CTB
.

A expedição de ofício à SEMOB é admissível como medida de cooperação
interadministrativa
para garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 932, IV e V; 926, §1º; CTB,
arts
. 131, §2º, e 134; CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
03.03.2017; TJPA,
Ap

Cív
nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024; TJPA,
AgInt
no AI nº 0800743-10.2023.8.14.0000, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 30.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0033207-47.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADO
S
:
ROBSON COSTA DA SILVA e JOAQUIM REGINALDO XAVIER SOARES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29141426
) interposto
pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

contra decisão monocrática (Id.

28171777
) que
conheceu e deu
provimento ao recurso de apelação para
reforma
r
a sentença
e
julgar procedente o pedido inicial, determinando ao DETRAN a suspensão da cobrança das infrações em relação a parte apelante, constantes na consulta no ID 26622474, fls. 18 a ID 26622475, fl. 3, exceto a de nº 4, bem como autorizando o parcelamento dos licenciamentos de 2009 e 2010 nos termos da legislação estadual desde que preenchidos os requisitos ali previstos.

Em suas razões recursais,
o DETRAN sustenta, em síntese: (i) inadequação do julgamento monocrático; (
ii
) ilegitimidade passiva por se tratar de autuações lavradas pela SEMOB; (
iii
) legalidade da cobrança de multas no licenciamento como obrigação
propter
rem, invocando o art. 131, §2º, do CTB; e (
iv
) subsidiariamente, requer que conste expedição de ofício à SEMOB, na fase de cumprimento, para cancelamento das infrações, por limitações operacionais do DETRAN quanto a débitos de outros entes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certidão no ID
30732725
acerca da ausência de
C
ontrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
D
O JULGAMENTO UNIPESSOAL

Não procede a alegação de nulidade por “impossibilidade de julgamento monocrático”
, haja vista que, d
e acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC c/c art. 133, inciso XI do RITJPA.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido
processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA (AUTUAÇÕES LAVRADAS PELA SEMOB) – REFUTAÇÃO AMPLIADA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Embora o agravante sustente que as infrações foram lavradas pela SEMOB (órgão municipal), fato que efetivamente pode repercutir na autoria do ato sancionatório, a pretensão deduzida na demanda — tal como delimitada e acolhida na decisão monocrática — não se exaure no ato de autuação em si, mas recai, sobretudo, sobre os efeitos administrativos concretos produzidos no âmbito do DETRAN/PA, consistentes na manutenção/cobrança desses débitos no cadastro do veículo e na consequente restrição à regularização do licenciamento, além da viabilização do parcelamento dos exercícios de 2009 e 2010.

Com efeito, o DETRAN é o órgão que, na prática administrativa, centraliza a gestão do registro do veículo e condiciona a expedição do CRLV/licenciamento ao adimplemento de débitos que constam no prontuário, independentemente do ente autuador. É precisamente essa “externalidade” gerada no âmbito registral/
licenciatório
que se pretende remover (salvo quanto à infração n.º 4, expressamente ressalvada), de modo que a utilidade do provimento jurisdicional depende de comando que vincule o órgão responsável por operacionalizar o licenciamento e refletir (ou excluir) a cobrança no sistema.

Nesse cenário, ainda que se reconheça que a SEMOB figure como órgão autuador, o DETRAN possui pertinência subjetiva para responder à demanda, por ser o ente que: (i)
pratica
ou mantém o ato administrativo subsequente de “
trava”/
exigência no licenciamento; e (
ii
) materializa os efeitos das autuações no cadastro do veículo, impedindo sua regularização, o que atrai sua legitimidade para integrar a relação processual, ao menos em litisconsórcio passivo, quando necessário.

Sob o prisma processual, aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade é aferida a partir da narrativa inicial e da utilidade do provimento. Na hipótese, a causa de pedir e o pedido direcionam-se à regularização do prontuário/licenciamento e à cessação de cobrança no âmbito do registro, providências que guardam nexo direto com a esfera de atuação do DETRAN. Assim, não há falar em ilegitimidade, porque o órgão estadual é agente necessário para a eficácia do comando judicial, sob pena de se proferir decisão
inócua
.

De igual modo, a alegação de “limitação operacional” do DETRAN para baixar/cancelar autuações de outro ente, longe de excluir sua legitimidade, reforça a
necessidade de sua presença no polo passivo: se o DETRAN é quem exige e consolida a cobrança no licenciamento, mas depende de atuação do órgão autuador para a baixa definitiva, a solução processualmente adequada é manter o DETRAN no feito e viabilizar a cooperação
interadministrativa
(inclusive por ofício à SEMOB, se necessário), sem sacrificar a efetividade da tutela jurisdicional. Esse ponto, inclusive, foi suscitado pelo próprio agravante em pedido subsidiário.

Em suma: (a) a demanda não objetiva apenas a invalidação formal do auto de infração municipal, mas a cessação de seus efeitos impeditivos no licenciamento, (b) tais efeitos são operacionalizados e exigidos pelo DETRAN, razão pela qual (c) é patente a pertinência subjetiva do órgão estadual para figurar no polo passivo, sem prejuízo de medidas de cooperação e eventual participação do órgão autuador para fins de baixa/

DO MÉRITO

DA LEGALIDADE DE CONDICIONAR O LICENCIAMENTO ANUAL À QUITAÇÃO DE MULTAS (ART. 131, §2º, CTB) E DA INVOCADA NATUREZA “PROPTER REM” – DISTINÇÃO NECESSÁRIA NO CASO CONCRETO

A controvérsia central não reside em negar, abstratamente, a sistemática do licenciamento prevista no CTB, mas em definir, no caso concreto, a quem devem ser imputadas as infrações.

E, aqui, o conjunto probatório é objetivo:

o veículo foi adquirido em 2009, com CRV datado de 02/07/2009 e financiamento em 29/05/2009;

das 36 infrações, apenas a de n.º 4 foi cometida em 04/11/2009, quando o veículo já pertencia ao apelante;

as demais são anteriores à transferência, atribuídas à antiga proprietária Sandra Mara Mariz de Sá Ferreira.

O agravante sustenta que é viável e legal condicionar o licenciamento anual ao pagamento prévio das multas incidentes sobre o veículo, em observância ao art. 131, §2º, do CTB, defendendo tratar-se de obrigação de caráter
propter
rem, de modo que as multas pendentes cadastradas no prontuário obstariam a expedição do CRLV, independentemente de discussão quanto à autoria pretérita das infrações.

Em reforço, invoca jurisprudência no sentido da impossibilidade de licenciamento sem quitação das multas pendentes e aduz ausência de irregularidade na cobrança dos valores no boleto de licenciamento, por suposta estrita observância ao CTB.

De fato, o art. 131, §2º, do CTB estrutura o licenciamento anual como ato administrativo de certificação de regularidade, permitindo que a Administração condicione a expedição do documento à inexistência de pendências associadas ao prontuário do veículo, inclusive multas. Essa disciplina explica por que, na rotina administrativa, débitos migrados ao sistema e ao boleto repercutem na emissão do CRLV, conferindo ao licenciamento uma feição de “ônus administrativo” vinculado ao registro.

É também sob essa perspectiva que parte da jurisprudência — inclusive precedente do próprio TJPA citado pelo agravante — emprega a expressão “obrigação
propter
rem” para indicar que, no âmbito do licenciamento, o pagamento de multas atreladas ao veículo pode ser exigido do proprietário que busca a regularização, ressalvado eventual direito de regresso contra o antigo proprietário.

Todavia, essa premissa normativa não pode ser aplicada de forma automática e indiferenciada, sob pena de converter o requisito do licenciamento em mecanismo de cobrança
contra sujeito
manifestamente estranho ao período das infrações, quando há prova segura da transferência e da cronologia dos ilícitos. Em termos dogmáticos, ainda que o licenciamento possa ser condicionado à quitação de pendências, isso não equivale a afirmar que toda e qualquer multa registrada no prontuário se torna, por si, exigível do adquirente sem consideração ao tempo do fato e à titularidade do veículo à época da infração.

É exatamente esse o ponto que distingue o caso concreto. Consta dos autos que o adquirente comprovou a aquisição/transferência (CRV em 02/07/2009 e financiamento em 29/05/2009) e, dentre as 36 infrações, apenas a infração n.º 4 foi cometida em 04/11/2009, já na titularidade do apelante, sendo as demais anteriores e atribuíveis à antiga proprietária.

Nessa hipótese, incide a orientação jurisprudencial (invocada na própria decisão monocrática) no sentido de mitigar o alcance do art. 134 do CTB quando comprovadas a transferência e as datas das infrações, de modo a afastar a imputação de efeitos patrimoniais ao proprietário de período diverso daquele em que praticado o ilícito, preservando-se a responsabilidade apenas quanto às infrações efetivamente posteriores à aquisição.

Portanto,

havendo prova idônea da tradição/transferência e das datas das infrações, a solidariedade do art. 134 não pode ser aplicada cegamente, sob pena de responsabilizar quem não era titular (ou não detinha a disponibilidade fática) do bem no momento do ilícito.

Assim, a manutenção da cobrança ao atual proprietário quanto às infrações pretéritas afrontaria a
ratio
do entendimento mitigador do STJ, devendo subsistir apenas a exigibilidade da autuação posterior à tradição, como já ressalvado na decisão agravada.”

Desse modo
, a invocação do art. 131, §2º, do CTB — embora juridicamente relevante para explicar a dinâmica do licenciamento — não autoriza, por si só, a manutenção indiscriminada de multas pretéritas no licenciamento do adquirente, quando a prova documental delimita, com precisão, que tais autuações são anteriores à transferência. A solução adotada na decisão monocrática, ao ressalvar a infração posterior (n.º 4) e determinar a suspensão da cobrança das demais, preserva o sistema do licenciamento sem sacrificar a imputação correta dos débitos conforme a realidade fática demonstrada.

DO
PEDIDO SUBSIDIÁRIO: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEMOB

O próprio agravante requer, subsidiariamente, que conste expedição de ofício judicial à SEMOB para cancelamento das infrações, alegando impossibilidade operacional de invalidar débitos cadastrados por outros entes no sistema nacional.

Tal providência, sem alterar o mérito, pode ser consignada como medida de efetividade a ser adotada na fase de cumprimento, caso necessária para assegurar a baixa/cancelamento e impedir a reiteração automática da cobrança no licenciamento.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

Ressalvo que, na fase de cumprimento, poderá ser expedido ofício à SEMOB para adoção das providências administrativas necessárias à efetiva baixa/cancelamento das autuações excluídas, se imprescindível à plena eficácia do julgado.

É o voto.

Belém,
26

de
janeiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026